Tribunal: STJ
Processo: 5008052-68.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092123 - SC(2025/0412238-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAUL VARELA ALVES
ADVOGADOS
: SILVIA FRANCINE RHENIUS MAY - SC044725
LUANA KARINA GORISCH - SC044682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em agravo em recurso especial contra
decisão do Presidente de Tribunal Superior que não conheceu do AREsp por
ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial, consistente na necessidade de revolvimento fático-probatório, à luz da
.
Súmula 7/STJ
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do art. 33,
caput, da
, com afastamento da causa especial de diminuição do
Lei no 11.343/2006
tráfico privilegiado em razão de elementos obtidos de quebra de sigilo de dados de
aparelho celular que evidenciaram dedicação habitual ao comércio ilícito de drogas;
em apelação, o Tribunal de Justiça reduziu a pena ao mínimo legal, manteve o não
reconhecimento do
§ 4o, da Lei de Drogas e teve o subsequente recurso
art. 33,
especial inadmitido pela 2a Vice-Presidência, por incidir a
.
Súmula 7/STJ
3. No agravo em recurso especial, a defesa sustenta que o reconhecimento
da causa especial de diminuição do
§ 4o, da
não demanda
art. 33,
Lei no 11.343/2006
revolvimento fático-probatório, invocando primariedade, bons antecedentes e
inexpressiva quantidade de droga, bem como precedentes sobre a redutora, e postula
a aplicação da fração máxima de
com reflexos na dosimetria e no regime
2/3
prisional.
4. O Ministério Público estadual pugna pelo não conhecimento do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica, e, subsidiariamente,
pelo desprovimento do recurso especial; no agravo regimental, o agravante requer o
conhecimento do recurso e a reforma da decisão monocrática para reconhecimento
do tráfico privilegiado, enquanto o Ministério Público Federal opina pelo não
provimento do agravo regimental, destacando a incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve atendimento, pela
parte agravante, do princípio da dialeticidade recursal no agravo em recurso
especial, com impugnação específica e integral aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à incidência da
, bem como se é possível, na via especial, reconhecer a causa especial
Súmula 7/STJ
de diminuição do
§ 4o, da
diante de quadro fático-
art. 33,
Lei no 11.343/2006
probatório confirmado pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
6. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo único,
voltado exclusivamente à apreciação dos pressupostos de admissibilidade, de modo
que se impõe impugnação integral e específica de todos os fundamentos nela
Documento eletrônico VDA56732346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ec79d04-6256-41b7-8f96-6f878173c164

constantes, consoante orientação firmada pela Corte Especial no
.
EAREsp 746.775/PR
7. As razões do agravo regimental limitam-se a reiterar argumentos de
mérito relativos ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com base em
primariedade, bons antecedentes, pequena quantidade de droga e precedentes sobre
a redutora, sem atacar de forma concreta, direta e pormenorizada o fundamento
central da decisão agravada, qual seja, a necessidade de revolvimento fático-
probatório e a consequente incidência da
.
Súmula 7/STJ
8. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da
, sendo inviável o
Súmula 182/STJ
agravo que se limita a alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da causa,
sem demonstrar que a pretensão recursal prescinde de reexame do conjunto fático-
probatório.
9. As instâncias ordinárias, com base em diálogos extraídos da quebra de
sigilo de dados de aparelho celular, delinearam quadro fático de prática habitual de
tráfico de drogas, com terceirização de tarefas, negociação de quantidades e valores
e referência a “alugar espaço” no centro para terceiros realizarem o “corre”,
concluindo pela dedicação do réu a atividades criminosas e afastando, por isso, a
causa de diminuição do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei no 11.343/2006
10. A modificação desse entendimento demandaria reexame da prova
produzida, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
, razão
Súmula 7/STJ
pela qual não é possível, na via eleita, reconhecer a causa especial de diminuição do
tráfico privilegiado ou fixar a fração máxima de
como pretendido pela defesa.
2/3,
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
11. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial, por possuir dispositivo único
voltado à análise da admissibilidade, deve ser impugnada integral e especificamente
em agravo, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal o agravo em recurso
especial ou agravo regimental que apenas reitera argumentos de mérito, sem
enfrentar de modo concreto e pormenorizado o fundamento de inadmissibilidade
relativo à necessidade de revolvimento fático-probatório.
3. É inviável, em recurso especial, o reexame de quadro fático-probatório
delineado pelas instâncias ordinárias para afastar a conclusão de dedicação a
atividades criminosas e reconhecer a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
, em razão do óbice da
.
Lei no 11.343/2006
Súmula 7/STJ
, arts. 33, caput, § 4o, e
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006
42; CPC,
III, e
RISTJ,
parágrafo único, I, e
§
art. 932,
art. 1.042;
art. 253,
art. 258,
3o;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
STJ,
, Corte
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Especial, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56732346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ec79d04-6256-41b7-8f96-6f878173c164

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092123 - SC(2025/0412238-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAUL VARELA ALVES
ADVOGADOS
: SILVIA FRANCINE RHENIUS MAY - SC044725
LUANA KARINA GORISCH - SC044682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em agravo em recurso especial contra
decisão do Presidente de Tribunal Superior que não conheceu do AREsp por
ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial, consistente na necessidade de revolvimento fático-probatório, à luz da
.
Súmula 7/STJ
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do art. 33,
caput, da
, com afastamento da causa especial de diminuição do
Lei no 11.343/2006
tráfico privilegiado em razão de elementos obtidos de quebra de sigilo de dados de
aparelho celular que evidenciaram dedicação habitual ao comércio ilícito de drogas;
em apelação, o Tribunal de Justiça reduziu a pena ao mínimo legal, manteve o não
reconhecimento do
§ 4o, da Lei de Drogas e teve o subsequente recurso
art. 33,
especial inadmitido pela 2a Vice-Presidência, por incidir a
.
Súmula 7/STJ
3. No agravo em recurso especial, a defesa sustenta que o reconhecimento
da causa especial de diminuição do
§ 4o, da
não demanda
art. 33,
Lei no 11.343/2006
revolvimento fático-probatório, invocando primariedade, bons antecedentes e
inexpressiva quantidade de droga, bem como precedentes sobre a redutora, e postula
a aplicação da fração máxima de
com reflexos na dosimetria e no regime
2/3
prisional.
4. O Ministério Público estadual pugna pelo não conhecimento do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica, e, subsidiariamente,
pelo desprovimento do recurso especial; no agravo regimental, o agravante requer o
conhecimento do recurso e a reforma da decisão monocrática para reconhecimento
do tráfico privilegiado, enquanto o Ministério Público Federal opina pelo não
provimento do agravo regimental, destacando a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56732351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Código de Controle do Documento: c97bf6c0-ab4b-4c8e-8338-6efd78ab4b2b

II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve atendimento, pela
parte agravante, do princípio da dialeticidade recursal no agravo em recurso
especial, com impugnação específica e integral aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à incidência da
, bem como se é possível, na via especial, reconhecer a causa especial
Súmula 7/STJ
de diminuição do
§ 4o, da
diante de quadro fático-
art. 33,
Lei no 11.343/2006
probatório confirmado pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
6. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo único,
voltado exclusivamente à apreciação dos pressupostos de admissibilidade, de modo
que se impõe impugnação integral e específica de todos os fundamentos nela
constantes, consoante orientação firmada pela Corte Especial no
.
EAREsp 746.775/PR
7. As razões do agravo regimental limitam-se a reiterar argumentos de
mérito relativos ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com base em
primariedade, bons antecedentes, pequena quantidade de droga e precedentes sobre
a redutora, sem atacar de forma concreta, direta e pormenorizada o fundamento
central da decisão agravada, qual seja, a necessidade de revolvimento fático-
probatório e a consequente incidência da
.
Súmula 7/STJ
8. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da
, sendo inviável o
Súmula 182/STJ
agravo que se limita a alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da causa,
sem demonstrar que a pretensão recursal prescinde de reexame do conjunto fático-
probatório.
9. As instâncias ordinárias, com base em diálogos extraídos da quebra de
sigilo de dados de aparelho celular, delinearam quadro fático de prática habitual de
tráfico de drogas, com terceirização de tarefas, negociação de quantidades e valores
e referência a “alugar espaço” no centro para terceiros realizarem o “corre”,
concluindo pela dedicação do réu a atividades criminosas e afastando, por isso, a
causa de diminuição do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei no 11.343/2006
10. A modificação desse entendimento demandaria reexame da prova
produzida, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
, razão
Súmula 7/STJ
pela qual não é possível, na via eleita, reconhecer a causa especial de diminuição do
tráfico privilegiado ou fixar a fração máxima de
como pretendido pela defesa.
2/3,
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
11. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial, por possuir dispositivo único
voltado à análise da admissibilidade, deve ser impugnada integral e especificamente
em agravo, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56732351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Código de Controle do Documento: c97bf6c0-ab4b-4c8e-8338-6efd78ab4b2b

2. Não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal o agravo em recurso
especial ou agravo regimental que apenas reitera argumentos de mérito, sem
enfrentar de modo concreto e pormenorizado o fundamento de inadmissibilidade
relativo à necessidade de revolvimento fático-probatório.
3. É inviável, em recurso especial, o reexame de quadro fático-probatório
delineado pelas instâncias ordinárias para afastar a conclusão de dedicação a
atividades criminosas e reconhecer a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
, em razão do óbice da
.
Lei no 11.343/2006
Súmula 7/STJ
, arts. 33, caput, § 4o, e
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006
42; CPC,
III, e
RISTJ,
parágrafo único, I, e
§
art. 932,
art. 1.042;
art. 253,
art. 258,
3o;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
STJ,
, Corte
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Especial, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por Raul Varela Alves no Agravo em
Recurso Especial no
contra decisão do Ministro Presidente deste Superior Tribunal
3092123/SC
de Justiça que não conheceu do AREsp por ausência de impugnação específica aos fundamentos
da inadmissão do recurso especial, notadamente a incidência da
(fls. 177-178).
Súmula 7/STJ
O agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática do
caput, da
art. 33,
, à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão e 683 dias-multa, em regime inicial
Lei no 11.343/2006
semiaberto, com afastamento da minorante do tráfico privilegiado ante elementos extraídos de
quebra de sigilo de dados do aparelho celular, que evidenciaram dedicação habitual ao comércio
ilícito (“corre”, terceirização de tarefas, reserva de “espaço”, negociação de “buchas” e
“gramas”) (fls. 59-72, em especial fls. 62-67 e 70).
Em apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a valoração negativa
do vetor “natureza e quantidade” do
da Lei de Drogas, conduziu a reprimenda ao mínimo
art. 42
legal (5 anos e 500 dias-multa) e manteve o não reconhecimento do § 4o do
por
art. 33,
fundamentação assentada em diálogos obtidos por quebra de sigilo de dados, que denotam
habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, inclusive com referência a “alugar
ponto no centro” para terceiros fazerem o “corre” (fls. 135-139, em especial fls. 137).
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, alegando violação ao
§ 4o, da
art. 33,
e postulando a aplicação da redutora na fração máxima de
(fls. 141-
Lei no 11.343/2006
2/3
150).
A 2a Vice-Presidência do TJSC não admitiu o apelo nobre, por demandar reexame do
conjunto fático-probatório, à luz da
(fls. 157-158).
Súmula 7/STJ
O Agravo em Recurso Especial sustenta, em síntese, que a decisão de
inadmissibilidade do REsp (fundada na
) deve ser revista porque o reconhecimento
Súmula 7/STJ
da causa de diminuição do
§ 4o, da
não demanda revolvimento fático-
art. 33,
Lei 11.343/2006
probatório, estando comprovados requisitos pessoais favoráveis do agravante (primariedade
técnica à época dos fatos e bons antecedentes), além da inexpressiva quantidade de droga, e
inexistindo elementos concretos idôneos de dedicação a atividades criminosas (fls. 161-167);
invoca precedentes no sentido de que a negativa do tráfico privilegiado exige mais do que
ilações, devendo apoiar-se em dados concretos, e que a
do entorpecente
quantidade/natureza
pode apenas modular a fração da redutora quando não utilizada na primeira fase (fls. 164-166).
Postula: (i) o conhecimento do agravo; (ii) a intimação do agravado para manifestação; (iii) a
submissão do recurso ao colegiado, nos termos do
do CPC e do
§ 3o, do
art. 1.042
art. 258,
RISTJ; e (iv) o provimento para reconhecer e aplicar a causa de diminuição do § 4o do
na
art. 33,
fração máxima de
com os ajustes de dosimetria e regime prisional (fls. 160, 168).
2/3,
Documento eletrônico VDA56732351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Código de Controle do Documento: c97bf6c0-ab4b-4c8e-8338-6efd78ab4b2b

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina pugna pelo não conhecimento do
AREsp por ausência de impugnação específica e, subsidiariamente, pelo desprovimento do
recurso especial (fls. 169-170; 152-156).
O agravante requer o conhecimento do agravo regimental e, no mérito, a reforma da
decisão para reconhecer a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
,
art. 33,
Lei no 11.343/2006
na fração máxima de
com os ajustes decorrentes na dosimetria e no regime (fls. 184-191;
2/3,
142-150). Postula, ainda, a submissão do recurso ao colegiado, nos termos do
do CPC
art. 1.042
e do
§ 3o, do RISTJ (fls. 183; 160).
art. 258,
O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do agravo regimental,
destacando a incidência da
, ante a falta de impugnação efetiva, concreta e
Súmula 182/STJ
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. O parecer se encontra assim ementado
(fls. 204-207):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PELO NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO.

É o relatório.
VOTO
Diante da tempestividade e adequação, conheço do agravo regimental.
No mérito, a irresignação não merece provimento.
A controvérsia devolvida limita-se à verificação do atendimento, pela parte
agravante, do princípio da dialeticidade recursal no AREsp. A Presidência desta Corte não
conheceu do agravo em recurso especial porque a defesa não impugnou, de forma específica, o
fundamento de inadmissibilidade do recurso especial — necessidade de revolvimento fático-
probatório, à luz da
—, aplicando, por analogia, o enunciado da
,
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
e com base no
III, do CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ (fls. 177-178).
art. 932,
art. 253,
O entendimento da Corte Especial é claro ao assentar que a decisão que não admite o
recurso especial possui dispositivo único e exige impugnação integral, não bastando alegações
genéricas ou dirigidas ao mérito da controvérsia. Transcreve-se o trecho nuclear, nos exatos
termos da decisão recorrida: “A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
(...) não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (...) a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais”
, Corte Especial, DJe 30.11.2018) (fls. 177-178).
(EAREsp 746.775/PR
Examinando as razões do agravo regimental, observa-se que o agravante se limita a
reiterar a defesa de mérito quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, invocando
primariedade, bons antecedentes e pequena quantidade de droga apreendida, bem como
precedentes sobre a redutora (fls. 184-191). Não há ataque específico, concreto e pormenorizado
à premissa central da decisão agravada: demonstrar que o recurso especial dispensa
revolvimento fático-probatório ou afastar, de modo direto, a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Nesse quadro, incide o enunciado 182 desta Corte: “É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (fls. 206),
conforme enfatizado no parecer do Ministério Público Federal: “não houve impugnação efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito” (fls.
206-207).
E com razão a decisão agravada. A sentença descreve, minuciosamente, diálogos
extraídos da quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, que indicam prática habitual de
tráfico de drogas pelo réu, terceirização de tarefas, negociação de quantidades e valores, e
referência a “alugar espaço” no centro para terceiros operarem o “corre”, evidenciando
organização do comércio espúrio (fls. 62-67 e 70). O acórdão recorrido, soberano na análise da
prova, reafirma que “embora primário, há prova de que o réu se dedicava às atividades
criminosas na época dos fatos”, valendo-se de “diálogos obtidos a partir da quebra de sigilo de
dados de aparelho celular móvel” para concluir pela habitualidade (fls. 137).
Documento eletrônico VDA56732351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Código de Controle do Documento: c97bf6c0-ab4b-4c8e-8338-6efd78ab4b2b

A decisão de admissibilidade do TJSC foi explícita ao consignar que a modificação
desse entendimento demandaria o reexame probatório, “vedado pela Súmula 7 do STJ: ‘A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’” (fls. 157). Portanto, o
reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, e, ainda, a sua aplicação na fração
art. 33,
máxima de
conforme pleiteado, pressuporia infirmar o quadro fático delineado pelas
2/3,
instâncias ordinárias, o que não é possível na via especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56732351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Código de Controle do Documento: c97bf6c0-ab4b-4c8e-8338-6efd78ab4b2b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0412238-2
AREsp 3.092.123 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50080526820228240038 50407012320218240038
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAUL VARELA ALVES
ADVOGADA
: SILVIA FRANCINE RHENIUS MAY - SC044725
ADVOGADA
: LUANA KARINA GORISCH - SC044682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAUL VARELA ALVES
ADVOGADA
: SILVIA FRANCINE RHENIUS MAY - SC044725
ADVOGADA
: LUANA KARINA GORISCH - SC044682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485056212443560@
2025/0412238-2 - AREsp 3092123 Petição : 2025/0119958-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:18:29
Código de Controle do Documento: BD8F83BB-E4E6-4E65-8EEC-5E2E7D4760B4